Tribunal: TJSP
Processo: 2185792-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença - Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 - Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença - Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença - Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 - Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença - Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido encargo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente - Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido - Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal - Descabimento da condenação honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Depósito realizado pelo agravado nos autos principais, ainda que tenha sido para garantia do juízo, que não lhe retira a característica de pagamento - Depósito tempestivo - Não incidência de verba honorária - Inteligência jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária estabelecida na sentença liquidanda que não aproveita aos patronos dos agravantes, na medida em que aludido encargo diz respeito a patronos diversos, que não aqueles que o patrocinam e, desta forma, nada tem a ver com eles.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185792-66.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZÉLIA
MARIA ALVES DAROS, é agravado BANCO DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185792-66.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/7
AGRAVANTE: ZÉLIA MARIA ALVES DAROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
VOTO no 109352
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista
no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase
de liquidação de sentença - Necessidade de observância do
disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 - Multa que somente
é aplicável na fase de cumprimento de sentença - Procedimento de
liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido
encargo.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Pretendido arbitramento em favor do patrono
do exequente - Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo
para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 -
Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do
CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido - Caso
concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal -
Descabimento da condenação honorária.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Depósito
realizado pelo agravado nos autos principais, ainda que tenha sido
para garantia do juízo, que não lhe retira a característica de
pagamento - Depósito tempestivo - Não incidência de verba
honorária - Inteligência jurisprudencial do STJ.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba
honorária estabelecida na sentença liquidanda que não aproveita
aos patronos dos agravantes, na medida em que aludido encargo
diz respeito a patronos diversos, que não aqueles que o patrocinam
e, desta forma, nada tem a ver com eles.
Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185792-66.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/7
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que ao rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco, deixou de arbitrar verba
honorária em favor do patrono da exequente.
Sustenta a agravante, em síntese, que o banco deve ser condenado ao
pagamento de multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%. Alega que,
no caso, o depósito realizado pelo banco agravado foi parcial, pois não atualizado, daí a
necessidade de incidência da multa e dos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Sem razão a agravante.
Não é cabível pleitear-se a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o,
do Código de Processo Civil (art. 475-J, do CPC/1973), tendo em vista a situação
específica nos autos.
Ao contrário do entendimento exposto nas razões recursais, o
procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, apesar deste desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque, por outro tortuoso modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação.
Todavia, naquilo que a situação erroneamente gerada possa onerar
qualquer das partes, merece o distorcido ponto corrigenda, isto para se evitar que, sem
norma específica, fique ensejada a aplicação de sanção destinada a coibir, tal como posto
no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 475-J, caput, do Código de Processo
Civil de 1973), aquele que não cumpra a determinação a ele dada em sentença e da qual é
expressamente intimado para o respectivo cumprimento, aí sim, sob pena do pagamento de
multa no percentual de 10%.
Como se vê, o procedimento típico da liquidação em hipótese nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185792-66.2018.8.26.0000 - São Paulo 4/7
autorizaria a imposição da multa acima mencionada, o que fica reservado tão somente para
o início da fase de cumprimento de sentença, fase esta última que somente pode ser
alcançada após a liquidação.
A lei não contempla casos em que a liquidação se interpenetra com a fase
de cumprimento de sentença. São estas fases diversas e, inclusive, ocorrem em determinada
e certa ordem: primeiro a liquidação e, subsequentemente, o cumprimento de sentença.
Assim, como não se trata aqui, efetivamente, de fase de cumprimento de
sentença, incabível a pretensão de ver aplicado sobre o valor apurado na liquidação a multa
de 10% antes referida, e isto por absoluta falta de previsão legal para que se pudesse
prestigiar a pretensão da parte agravante.
Quanto à verba honorária, de igual modo, não merece acolhimento a
pretensão deduzida pela agravante.
O agravado, no prazo da lei, em cumprimento de sentença, efetuou
depósito do montante apontado no cálculo da agravante, ressalvando que o fazia como
garantia do juízo e para que pudesse apresentar impugnação, questionando o valor
excutido.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante a parte agravante não tenha
tido a possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada
deste ato praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa, nem verba honorária.
Aliás, nesse último sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, formada em regime de recurso repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185792-66.2018.8.26.0000 - São Paulo 5/7
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Tal posição jurisprudencial, inclusive, vem consolidada nas Súmulas no
517 e 519, do mesmo Sodalício acima mencionado, segundo as quais:
“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada” (Súmula no 517).
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula no 519).
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pela parte credora em procedimento de cumprimento de sentença, serve como
efetivo pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e
ainda discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente
fixado.
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185792-66.2018.8.26.0000 - São Paulo 6/7
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita,
mencionado expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do
devedor, e essa conclusão afasta totalmente a possibilidade de acolhimento da irresignação
demonstrada pela parte agravante.
Outrossim, no que toca aos honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença, revendo posicionamento anterior, passo a adotar a orientação
posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo a não ser cabível o
seu arbitramento caso haja rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Ademais, no que toca à verba honorária pretendida pela parte agravante
na fase de cumprimento de sentença, razão não lhe assiste.
Ainda observada a orientação indicada no REsp no 1.134.186/RS, já
referido, consultando-se o processo, verifica-se haver sido o depósito de fls. 36, dos autos
principais, realizado dentro do prazo legal, e esta situação não gera para a agravante direito
à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata,
na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a
imposição daquele pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185792-66.2018.8.26.0000 - São Paulo 7/7
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Destaque-se, ainda, que a honorária estabelecida na sentença
liquidanda não aproveita aos patronos da parte agravante, na medida em que aquela verba
diz respeito a patronos diversos, que não aqueles que patrocinam a agravante, e, desta
forma, nada tem a ver com eles.
Deixe-se assentado também que, embora tenha mediado vários meses
entre a propositura da ação e o depósito do valor na vestibular, e nesse momento o valor da
dívida já alcançava importância superior à requerida na inicial, tal fato não descaracteriza a
tempestividade do depósito realizado, porquanto o executado foi intimado para o depósito
de certa quantia e tomando este parâmetro, realizou seu depósito no prazo legal.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator